Tribunal: TJSP
Processo: 2041967-93.2020.8.26.0000
Classe: Embargos / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Embargos de declaração – Agravo de instrumento – Ação ordinária de dissolução parcial e liquidação da sociedade com pedido liminar – Arguição de omissão – Hipóteses do art. 1.022 do CPC não verificadas – Inconformismo que atribui efeitos infringentes aos embargos de declaração que não os têm em geral e nem no particular – Prequestionamento implícito – Embargos de declaração rejeitados.